Tribunal: TJDFT
Processo: 0766359-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento recebido como Agravo Interno (art. 81 do RITRJE), observada a presença dos requisitos legais e o princípio da fungibilidade.
2.Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
3. No caso, o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e, embora tenha efetuado o pagamento das custas, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei.
4. O agravante sustenta que houve erro material ao interpor o recurso inominado e requer que as custas pagas sejam convertidas em custas recursais.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 63271753).
6. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
7. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
8. É ônus do recorrente o correto recolhimento das despesas necessárias à interposição do recurso. No caso, não sendo beneficiário da justiça gratuita, o recorrente deveria ter comprovado o pagamento das custas e do preparo recursal, e não somente das custas, hipótese que configura a deserção recursal. Nesse sentido: Acórdão 1791353, 07627085920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).